Tribunal: STF
Processo: ACO 132
Classe: ACO
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-04
Data de publicação: 1973-04-04

Ementa:
- TERRAS DEVOLUTAS DE FRONTEIRAS - NULIDADE DA VENDA PELO
ESTADO-MEMBRO. USUCAPIÃO DO DECRETO-LEI 9.760/46 - INAPLICABILIDADE DA
LEI 2.437/55.
  I - As terras situadas na faixas ao longo das fronteiras nacionais,
na largura prevista na Lei 601/1850 e Decreto. 1318/1854, em princípio,
são do domínio da União, não sendo válidas as vendas delas feitas por
Estados-membros, aos particulares, ressalvadas as exceções do art. 5º,
do Decreto Lei  nº 9.760/1.946.
 II - Os bens públicos imóveis da União não podem ser adquiridos por
usucapião (C.C., art. 67; Dec. 22.785/33; Decreto Lei 9.760/46, art.
200) ressalvados os casos de "praescriptio longis simi temporis", a de 40
anos consumada antes de 1.917, e os do art. 5º, "e", do Decreto Lei
9.760/46.
 III- A lei 2.437/55, como disposição geral, não alterou o prazo de 20
anos da disposição especial do art. 5º, "e", do decreto Lei nº
9.760/46.(Introd. ao C.C art. 2º, § 2º).